Tribunal: TJSP
Processo: 1030094-34.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome do autor em cadastro de negociação de dívidas denominado "Serasa Limpa Nome", que apenas informa ao usuário previamente cadastrado a existência de débitos negociáveis com seu credor, sem implicar restrição desabonadora - Dano moral não configurado - Incidência do prazo prescricional de cinco anos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome do autor em cadastro de negociação de dívidas denominado "Serasa Limpa Nome", que apenas informa ao usuário previamente cadastrado a existência de débitos negociáveis com seu credor, sem implicar restrição desabonadora - Dano moral não configurado - Incidência do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I do CC - Lapso temporal decorrido - Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial - Em razão do malogro de ambos os recursos, deixa-se de fixar honorários recursais - Recursos desprovidos.